Tribunal: TJMT
Processo: 0002269-56.2019.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002269-56.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[HOMERO AMANCIO DE SOUSA NETO - CPF: 015.376.531-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE FERNANDO DE MEDEIROS - CPF: 108.684.701-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIVAN MARTINS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI N. 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – 1) ABSOLVIÇÃO – EXCLUDENTE DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL (ART. 22 DO CP) – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO A INDICAR A CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL DA MERCANCIA – TESTEMUNHO POLICIAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08 TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 24, §2º DO CP – INVIABILIDADE – FRAGILIDADE PROBATÓRIA PARA APLICAÇÃO DA BENESSE –

RECURSO DESPROVIDO
.

A alegação de coação moral irresistível (excludente da ilicitude - art. 22 do CP) quando o apelante não prova a ocorrência das alegadas ameaças e, muito menos, de que estas seriam irresistível, inevitável e insuperável.

Havendo provas cabais da materialidade e autoria delitiva nos autos, considerando os depoimentos dos agentes policiais, torna-se imperiosa a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas).

Da mesma forma, não há como reconhecer a causa da diminuição da pena, nos moldes do art. 24, §2º, do CP, em razão da ausência de provas judicializadas para comprovar a coação moral ou estado de necessidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Homero Amancio de Sousa Neto
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.º 0002269-56.2019.8.11.0004, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, o cumprimento em regime inicial no fechado. (Id. 209677180)

Nas razões recursais, a defesa busca a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP, diante da ilegitimidade da conduta diversa. Se caso mantida a condenação, que seja aplicada a causa de diminuição do art. 24, §2º, do CP. (Id. 209677188)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento, mantendo inalterados os termos da sentença. (Id. 209677193)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça
Dra. Silvana Correa Vianna
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, a fim que seja mantida a sentença intacta. (Id. 215075152)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Homero Amancio de Sousa Neto
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.º 0002269-56.2019.8.11.0004.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 27 de novembro de 2.017, por volta de 18h38min,
o denunciado HOMERO, que se encontrava segregado na cadeia pública local, foi flagrado pelos agentes penitenciários ocultando
105,513 g
(cento e cinco gramas, quinhentos e treze miligramas) de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, divididas em três porções, as quais estavam acondicionadas no interior da cela
1, onde o mesmo estava lotado, embaixo do colchão em que dormia, sendo que referida substância iria ser fornecida para o denunciado DIVAN, também segregado na cadeia pública local à época; substâncias estas de uso proscrito no Brasil e destinadas à comercialização ilícita junto aos detentos da cadeia pública, em desacordo com determinação legal e regulamentar, cujo poder de provocar dependência física e/ou psíquica se faz preliminarmente in- formado por meio do laudo de constatação, em anexo.

Observa-se do caderno informativo que, após a unidade prisional receber informações advindas de um detento que a facção criminosa Comando Vermelho estava planejando ações no interior da cadeia pública local e que o denunciado HOMERO estava repassando drogas e aparelhos celulares no interior da unidade prisional, diante da facilidade encontrada, eis que atuava como cela livre e exercia trabalhos fora da cela, foi realizada uma revista no interior da cela em que o mesmo estava recolhido, tendo sido encontradas as porções de substância entorpecente embaixo do colchão em que HOMERO dormia, tendo ele alegado que referida droga era destinada ao preso DIVAN, que estava na ala dos estudantes, no interior daquela unidade prisional, e seria por ele distribuída a outros reeducandos, restando indicado que as substâncias ilícitas estavam sendo comercializadas no interior daquele estabelecimento prisional, junto aos detentos da cadeia pública local (Boletim de Ocorrência de fls. 07/07 e verso-IP).

O indiciado HOMERO, ao ser interrogado pela autoridade policial, confirmou que recebeu a droga no dia 24 de novembro de 2017, quando estava prestando serviços na POLITEC e que referida substância era destinada ao preso DIVAN; que dez dias antes deste fato foi chamado por DIVAN, que se encontrava segregado na cela 09, tendo o mesmo lhe dito que alguém iria entregar uma encomenda e que deveria ser por ele levada para o interior da cadeia pública e depois ser a ele repassada (DIVAN). Disse ainda, o denunciado, que somente levou a droga para o interior da unidade prisional porque ficou com medo de DIVAN, já que existiam notícias de que o mesmo era integrante da facção criminosa Comando Vermelho e ele ameaçou sua família (fls. 12/15-IP).

Já o indiciado DIVAN, ao ser interrogado perante a autoridade policial, utilizou-se da prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio (fls. 17/19-IP).

Ante ao exposto, os denunciados HOMERO AMANCIO DE SOUSA NETO DIVAN MARTINS DE OLIVEIRA estão incursos na figura típica capitulada no art. 33, caput ele art. 40, inc. III, ambos da Lei 11.343/06, aplicando-se, ainda, a agravante descrita no art. 61, inc. I, do Código Penal ao denunciado HOMERO, com as implicações da Lei 8.072/90, motivo pelo qual o Ministério Público requer a citação/notificação dos acusados para o oferecimento de suas respostas preliminares, seguida do recebimento da denúncia e da realização dos atos processuais a que fazem alusão os artigos 56 e seguintes da Lei 11.343/06, procedendo, em especial, à audiência das testemunhas abaixo arroladas, sendo ao final proferida sentença condenatória.”

Após a instrução processual, o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, o qual condenou o réu Homero pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006), nos seguintes fundamentos:

“[...]
2. Das preliminares

O Ministério Público postula a condenação dos acusados na forma do art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06.

A
materialidade delitiva
resta suficientemente comprovada, dentre outros elementos, pelo laudo juntado no ID. 93816338, com
resultado positivo
para
Cannabis Sati
v
a L
. (maconha) no material apreendido.

Não obstante ausente o laudo definitivo, observa-se que a natureza da droga apreendida é de fácil identificação e o laudo preliminar foi realizado por perito oficial criminal valendo-se de narcotestes pré-fabricados (Reação Preliminar com FAST BLUE SALT B), como no caso dos autos.

Nesses casos, mesmo diante da ausência do laudo definitivo, possível aferir a materialidade por meio do laudo preliminar, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. AUSÊNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. EXAME A SER FEITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que embora seja imprescindível o laudo toxicológico definitivo para a comprovação da materialidade delitiva, isso não elide a possibilidade de que outros meios façam tal comprovação, desde que possuam grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial. Precedentes. 2. Considerando que no acórdão impugnado restou consignado
a existência de laudo preliminar realizado por perito oficial, constatando a materialidade da droga com grau de convicção equivalente ao laudo definitivo, impede a absolvição por insuficiência de prova, devendo o Tribunal de origem promover a análise com base no acervo probatório anexado nos autos. 3. Agravo regimental improvido
. (AgRg no REsp 1567581/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma do STJ, julgado em 22/03/2018, DJE em 03/04/2018).

Na mesma linha de entendimento, segue julgado do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DO RÉU – 1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA ANTE A INEXISTÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO – IMPROCEDÊNCIA – LAUDO PRELIMINAR SUBSCRITO POR PERITO OFICIAL CRIMINAL QUE POSSUI FORÇA DE DEFINITIVO – PRECEDENTES DO STJ – 2. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - NÃO ACOLHIMENTO – COMPROVADA A FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE MEDIANTE ATOS DIVERSOS DO CONSUMO PESSOAL – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS PARÂMETROS LEGAIS INSCULPIDOS NO ARTIGO 28, § 2º, DA LEI N.º 11.343/2006 – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
inobstante seja necessário o laudo toxicológico definitivo para a comprovação da materialidade do tráfico de drogas,
isto não elide a possibilidade de outros meios de prova atestarem a ocorrência material do crime, desde que possuam grau de certeza idêntico ao laudo definitivo, em procedimento e com conclusões equivalentes, e sejam elaborados por perito oficial criminal
. 2. Inviável cogitar a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28, caput, da Lei n.º 11.343/06, quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas e a versão defensiva não encontrar respaldo nos autos, notadamente quanto à origem lícita do dinheiro apreendido e à exclusividade da destinação da droga para uso pessoal. 3. Os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, de modo que restam suficientemente analisados para fins de prequestionamento. 4. Apelo defensivo conhecido e desprovido. (N.U 0001043- 43.2017.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, 3ª Câmara Criminal do TJMT, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Presentes, portanto, provas bastantes da materialidade delitiva.

No que tange à
autoria delitiva

e ao dolo,
constata-se que os policiais penais
Enio Rodrigues da Cruz
e
Flávio Francisco de Oliveira
foram unânimes em confirmar os fatos, ressaltando que
Homero confirmou ter levado a droga para dentro da Cadeia e que o destinatário da droga era o réu DIVAN
.

Os policiais afirmaram, ainda, que Homero disse que somente levou a droga para o interior da unidade prisional porque ficou com medo de DIVAN, já que existiam notícias de que o mesmo era integrante da facção criminosa Comando Vermelho e ele ameaçou sua família.

Flávio:
[00’51”] um preso tinha me passado que ele estava trazendo droga, pois ele era correria, aí eu peguei os correrias tudo e tirei para fora e tranquei a cela dos correrias para ninguém entrar, aí apareceu mais um pouco de agente e eu entrei lá dentro e fui fazer revista. Quando eu fui fazer revista eu não lembro se foi dois ou foi três tabletes de droga que eu encontrei na cama do Homero.
Promotor:
O Homero era um correria?
Testemunha Flávio:
O Homero era um correria. [...] aí eu peguei os tabletes e deixei assim lá na mesa. Quando eles chegaram eu fui algemar o Homero e ele já confessou que ele que o dono da substância.
Promotor:
[03’14”] ele falou para quem era essa droga? Testemu
nha Flávio:
Para o Divan.
Promotor:
Aqui consta até que ele falou chorando que era para o Divan, que era por necessidade e tal.
Testemunha Flávio:
É, ele chorava muito.
Promotor:
[04’00”] Você recorda se tinham indícios se esse Divan seria faccionado, seria do Comando Vermelho?
Testemunha Flávio:
O Divan é faccionado, do Comando Vermelho.
Promotor:
Há possibilidade de o Homero ter sofrido pressão do comando vermelho para entrar com essa droga lá?
Testemunha Flávio:
Acredito que pode ter
sido. Promotor: Ele não era faccionado, o Homero? Testemunha

Flávio:
Não sei, mas assim, ele era um cara muito bom para trabalhar de serviço lá dentro da cadeia, ele era muito prestativo.
Promotor:
Acontece de eles pressionar os outros?
Testemunha Flávio:
Acontece.
Promotor:
Então há essa possibilidade de ele estar sendo pressionado pelo Divan?
Testemunha Flávio:
Sim.
Promotor:
E ele falou que a droga era para o Divan?
Testemunha Flávio:
Ele falou que a droga era para o Divan.

Testemunha Ênio:
[01’05”] O Flávio entrou lá e fez a revista na cama dele. Aí ele chegou, acho que ele estava trabalhando nos Bombeiros, trabalhava fora o preso. Aí ele chorou e falou “é minha”. Parece que ele tinha levado essa droga dentro da máquina de solda e era a mando do....
Promotor:
Ele estava trabalhando lá?
Testemunha Ênio:
Ele estava trabalhando não no bombeiro, era na delegacia regional, prestando serviços lá. Aí ele assumiu que era dele, que ele estava sendo ameaçado pelo pessoal do Comando Vermelho para que trouxesse essa droga para eles, que era um tal de Divan e chorou, aí nós fizemos os procedimentos.
Promotor:
[02’05”] pelo que você viu, ele poderia estar sendo ameaçado pelo comando vermelho mesmo, por esse Divan?
Testemunha Ênio:
Doutor eu não vou saber informar, porque assim, eu não sei precisamente, porque demonstrar que ele estava sendo ameaçado senão ele tinha falado para nós, mas ele não falou nada.
Promotor:
Ele nunca tinha falado?
Testemunha Ênio:
Ele nunca tinha falado que estava sendo ameaçado.
Promotor:
Mas ele falou que era para o Divan essa droga?
Testemunha Ênio:
Falou.
Promotor:
E o Divan, era do comando vermelho?
Testemunha Ênio:
Era, na época ele estava na cela 13.

Quanto à autoria do acusado Divan, a fonte probatória é, exclusivamente, a versão apresentada pelo corréu Homero na fase inquisitorial. Os policiais penais, neste ponto, são testemunhos por ouvir dizer (
hearsay testimony
) no que diz respeito ao aludido acusado já que se limitaram a reproduzir a imputação realizada por Homero em fase pré-processual.

Conforme já decidido pelo C. STJ, o testemunho por ouvir dizer sequer serve de fundamento para a pronúncia. Com muito mais razão, não é suficiente para fundamentar sentença condenatória.

Nesse sentido:

[...]
6.
O testemunho de “ouvir dizer” (hearsay) não é suficiente para fundamentar a pronúncia. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas
. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 668.407/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021)

Assim, quanto ao acusado Divan, a prova da autoria é insegura, eis que não encontra assento em outros elementos de corroboração da delação pelo corréu Homero.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE. ACERVO PROBATÓRIO PRECÁRIO E INSUFICIENTE A SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. DELAÇÃO DO CORRÉU ISOLADA DOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO COM BASE EM INDÍCIOS. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SEGURA E ESTREME DE DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DO APELANTE. RECURSO PROVIDO. - Para uma condenação é necessária a certeza e não apenas indícios e presunções quanto à autoria. -
A delação isolada do corréu, não corroborada por outros elementos de convicção produzidos em contraditório judicial, é insuficiente a comprovar a autoria delitiva do codenunciado. - Não sendo possível extrair-se do conjunto probatório a indispensável certeza de que o réu concorreu para o crime descrito na denúncia, a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, é medida que se impõe
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0327.18.000076-9/001, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/09/2022, publicação da súmula em 20/09/2022)

Soma-se a isso, o depoimento da própria testemunha
Enio Rodrigues da Cruz
que relatou em juízo que em nenhum momento anteriormente o acusado
Homero Amâncio
teria confidenciado estar sendo ameaçado por
Divan Martins,
sendo que tal informação somente veio a partir do encontro da droga.

Posto isso, quanto ao acusado
Divan Martins de Oliveira
o resultado é a absolvição, com espeque no art. 386, inciso VII, do CPP.

Por outro lado, em relação ao acusado
Homero Amâncio de Sousa Neto
a prova produzida sob o crivo do contraditório é segura para fins de condenação, eis que o entorpecente foi encontrado em sua cela e cama, bem como houve confirmação da autoria, conforme relatado pelas testemunhas inquiridas, corroborando a confissão inquisitorial.

Embora não tenha sido inquirido em juízo, ao ser ouvido na delegacia de polícia, o acusado
Homero Amâncio de Sousa Neto
confirmou ter sido o responsável pelo ingresso da droga na unidade prisional.

Quanto à alegação de coação moral, esta deriva exclusivamente da palavra do réu Homero, que sequer foi inquirido em juízo, pelo que tal tese se mostra frágil, pelo que refuto.

Portanto, comprovada a autoria, materialidade e o dolo, de modo que, inexistindo causas que exclua o crime ou isente o réu de pena, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, pelo que
CONDENO
o acusado
Homero Amâncio de Sousa Neto,
pelo delito tipificado no art. 33, c/c art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, e
ABSOLVO
o acusado
Divan Martins de Oliveira
, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

1.

Da dosimetria do tráfico

Quanto à
personalidade, circunstâncias, conduta social, culpabilidade, consequências
,
antecedentes
e
motivos,
nada há em desfavor produzido nos autos.

O
comportamento da vítima
não deve ser analisado em desfavor, dado que inexiste vítima individualizável, por se tratar de crime contra a saúde pública.

Analisando-se os vetores dosimétricos do art. 42, Lei 11.343/2006, verifico inexistir elemento empírico para subsidiar o incremento da pena-base.

Ponderando tais elementos conforme a
necessidade
e a
suficiência
para a
reprovação
e
prevenção
do crime, subordinadas ao princípio da
culpabilidade
, e utilizando o critério
qualitativo
e
quantitativo
, fixo a pena-base

em
05 (cinco) anos de reclusão
.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a
pena provisória
.

Presente a atenuante da confissão espontânea, embora inquisitorial, bem como a agravante da reincidência, objeto do executivo de pena n. 0003189-69.2015.811.0004/SEEU.

Compenso, tanto por tanto, a confissão com a reincidência e fixo a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a
pena definitiva
.

O acusado não faz jus à causa de diminuição de pena, eis que ostenta reincidência específica em tráfico, conforme se verifica do executivo de pena n. 0003189-69.2015.811.0004 /SEEU.

Por outro lado, mostra-se presente a
causa de aumento
do inciso III, do art. 40, da Lei n. 11.343/06, eis que o tráfico ocorreu dentro da cadeia pública municipal, pelo que majoro a pena em
1/6 (um sexto),
e

fixo a
pena definitiva
em

5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

Da pena de multa

Quanto à pena de multa
, em consonância com a pena corpórea fixada, aplico-a em
583 (quinhentos e oitenta e três) dias- multa
dias-multa, no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia multa (art. 43, Lei 11.343/06).

Do regime

A reincidência específica justifica a adoção do
regime inicial fechado.

Da substituição

Diante da quantidade da pena, do regime inicial fixado, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Do direito de recorrer em liberdade

Estando o acusado em liberdade e, não havendo neste momento, representação por sua prisão cautelar, outorgo o direito de recorrer em liberdade.

3. Dispositivo

a)
Absolvo o acusado
Divan Martins de Oliveira
, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP;

b)

Condeno
os o acusado
Homero Amâncio de Sousa Neto,
pelo delito tipificado no art. 33, c/c art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, aplicando-lhe a pena de

5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia-multa,

vedada a substituição e a suspensão condicional da pena; [...]” (Id. 209677180)

A defesa busca a absolvição do apelante, alegando ilegitimidade da conduta diversa, nos moldes do art. 386, inciso III, do CP.

Contudo, sem razão.

A
materialidade
e
autoria
delitiva restaram demonstradas através do laudo da constatação do entorpecente e depoimento testemunhal, inclusive, sendo corroborado pelo próprio interrogatório do réu na fase inquisitorial.

Na fase inquisitorial, o réu confessou que a droga que foi encontrada dentro do seu colchão em sua cela, era de sua propriedade, alegando que o entorpecente seria destinado a outro preso que era faccionado (Facção Comando Vermelho).

Logo, alegou que estava sendo ameaçado por Divan, que este é membro da Facção Comando Vermelho – CV.

Em juízo, o réu não foi ouvido.

Já as testemunhas, Policiais Penais, Enio Rodrigues da Cruz e Flávio Francisco de Oliveira, em juízo, confirmou que o réu Homero teria confessado que levou o entorpecente para dentro do estabelecimento prisional para outro preso.

Pois bem.

Não se pode olvidar que a infração contida no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, é classificada como delito de ação múltipla, ou seja é caracterizado pela prática de qualquer um dos verbos constantes na norma que expressam condutas penalmente ilícitas. Observe:

Art. 33. “Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”

Nota-se que para a caracterização do crime não é imprescindível que o agente seja flagrado no efetivo exercício da mercancia, bastando, para tanto, que esteja praticando qualquer uma das condutas explicitadas na norma.

No presente caso, a apelante ocultou em seu colchão na cela em que fica no estabelecimento prisional a quantia de 105,513 gramas
(cento e cinco gramas, quinhentos e treze miligramas) de
Cannabis sativa L
, vulgarmente conhecida como maconha, divididas em três porções.

Assim, em se tratando de crimes de tóxico, notadamente do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, o comum e usual é o agente negar a autoria, apesar de todas as evidências contrárias e, ao mesmo tempo, tentar desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados.

No que tange à palavra dos policiais, sabe-se que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível desqualificá-las quando harmônicas com as demais provas colhidas nos autos.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...] II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.Habeas corpus não conhecido. (HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

E ainda, é o teor do Enunciado Orientativo n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT, o qual prevê:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Nesse sentido:

“[...] Quanto ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.(N.U 1000004-81.2021.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)”

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento do delito ao apelante, apresentando-se verossímeis os firmes relatos policiais.

Logo, a simples negativa por parte do réu não descaracteriza os depoimentos prestados pelos agentes policiais, sendo elementos de provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico.

Não obstante, a tese do réu de ter sido coagido, por si só, não é suficiente para caracterizar a excludente da culpabilidade, conforme previsto no art. 22 do CP, uma vez que a sua palavra não restou amparada nos demais acervo probatório produzido durante a persecução penal.

Assim, rejeita-se a alegação de coação moral irresistível (art. 22 do CP) quando o apelante não prova a ocorrência das alegadas ameaças e, muito menos, de que estas seriam irresistível, inevitável e insuperável.

Ademais, conforme exposto pelo Douto Procurador de Justiça, no parecer ministerial, que
“ainda que o apelante comprovasse nestes autos, o fundado receio de sofrer represálias pela organização criminosa comando vermelho, tal fato, isoladamente, não ensejaria o acolhimento da tese defensiva de inexigibilidade de conduta diversa, principalmente porque ele tinha plenas condições de procurar os caminhos legais, comunicando os fatos ocorridos às autoridades competentes.”(sic.)

Nesse sentido:

“[...] 4. A excludente de culpabilidade relativa à coação moral irresistível somente pode ser admitida quando demonstrada nos autos a sua efetiva ocorrência, sendo, pois, impossível o seu reconhecimento com base na mera alegação da apelante que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 156 do Código de Processo Penal. (TJMT - N.U 1001301-26.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024)

Portanto, mantenho a condenação do apelante nos termos da sentença.

DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO

Subsidiariamente, caso for mantido a condenação do apelante, que seja concedido à causa de diminuição prevista no art. 24, §2º, do CP.

Mais uma vez, a defesa não possui razão. Explico.

O art. 24 do Código Penal considera em estado de necessidade quem pratica o fato criminoso para salvar de perigo atual (que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar) direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de um a dois terços
.

Existe estado de necessidade, portanto, quando alguém, para salvar um bem jurídico próprio ou de terceiro (exposto a uma situação de perigo), atinge outro bem jurídico.

No caso em questão, não há como aplicar a causa da diminuição da pena, nos moldes do art. 24, §2º, do CP, em razão da ausência de provas judicializadas para comprovar a coação moral ou estado de necessidade, devendo ser mantida nos termos da sentença.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Homero Amancio de Sousa Neto,
mantendo inalterado a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025